Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA. DESPROPORCIONAL COM O CONSUMO MÉDIO. FALHA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede condenação da ré/recorrida na obrigação de fazer consistente na revisão de faturas de consumo de água dos meses 10/2021, 05/2022, 06/2022, 10/2022, 08/2022, 10/2023 e 11/2023, bem como requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 17.329,26 a título de repetição de indébito.
3. Conforme exposto na inicial, o consumo mensal de água fornecida pela recorrida sempre variou entre 10 e 15m3, com valor médio de R$ 150,00. Contudo, no mês de outubro de 2021 o consumo teria alcançado 42m3, no valor de R$ 857,19. Afirma que, após recebimento de fatura em outubro de 2023, no valor de R$ 4.187,44, deixou de fazer os pagamentos e solicitou novamente teste de integridade do medidor. Após a substituição do medidor em dezembro de 2023, o que reduziu drasticamente o consumo de modo a configurar falha no antigo medidor.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “(...)que não ocorreu falha na leitura sequencial realizada no imóvel do demandante, sendo notória a inexistência de vícios no fornecimento dos serviços pela ré aptos a ensejarem a nulidade das faturas”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta irregularidade no laudo técnico formulado pela recorrida, bem como não existiriam vazamentos no interior do imóvel.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar a possível existência de falha na prestação do serviço.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC prevê que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. No caso, entretanto, o conjunto probatório não evidencia erro de medição, conforme evidencia o laudo técnico realizado pela recorrida.
10. O artigo 63 do Decreto n.o 26.590/2006 estabelece que “compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção”.
11. No caso, o recorrente alega que não existem vazamentos nas instalações internas do imóvel, o que teria sido verificado por técnicos especializados, mas não se desincumbiu do ônus da prova de tal alegação (artigo 373, I, CPC), porquanto não apresentou prova documental que ateste a integridade das instalações hidráulicas após o cavalete. Precedentes da 1a Turma Recursal: acórdãos n. 869543 e 1639540. Portanto, não restaram demonstrados falha no medidor ou erro de leitura, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC.
Art. 373, I, do CPC.
Art. 63 do Decreto n. 26.590/2006.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdãos n. 869543 e 1639540, Turma Recursal.